Tribunal: STF
Processo: ARE 1599295
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. INVIABILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Apelação Cível - Ação Civil Pública. Direito urbanístico - Edificação desprovida de licença administrativa obrigatória - Parcelamento ilegal do solo - Afronta à legislação municipal de parcelamento, uso e ocupação do solo (Lei Municipal nº 267/2003 e 623/2019) - Imóvel localizado em gleba rural fracionada abaixo da fração mínima permitida (20.000m²) e sem matrícula individualizada - Inviabilidade de regularização - Competência constitucional do Município para ordenamento territorial (artigo 30, inciso VIII, Constituição Federal) - Prevalência do interesse difuso à ordem urbanística e ao adequado ordenamento territorial - Sentença de improcedência reformada. Dá-se provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 7).

Não foram opostos embargos de declaração. 

2. No recurso extraordinário, os agravantes afirmaram ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º; os incs. I, II, III e IV do art. 3º; o caput e inc. XXIII do art. 5º; o art. 6º; o inc. IX do art. 23; o inc. VIII do art. 30; o inc. III do art. 170; e os arts. 174 e 182 da Constituição da República.

Alegaram que o Tribunal de origem contrariou “de forma direta os direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana, ao desconsiderar o dever estatal e social de assegurar condições mínimas de habitação digna e de permitir o exercício pleno do direito à construção e manutenção da moradia” (fls. 13-14, e-doc. 9).

Assinalaram que, “ao autorizar a demolição de um imóvel habitável, estável e sem risco, o acórdão recorrido viola o dever estatal de proteção à moradia e promove verdadeiro retrocesso social, o que é vedado pelo princípio da proibição do retrocesso em matéria de direitos fundamentais” (fl. 14, e-doc. 9).

Sustentaram que, “no caso em concreto, com a demolição do imóvel, ou seja, propriedade dos recorrentes, ela deixará de cumprir sua função social, afrontando tal dispositivo constitucional” (fl. 16, e-doc. 9).

Pediram provimento do recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial formulado na ação civil pública. 
3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes repetem as razões do recurso extraordinário e sustentam que “não houve ofensa a constituição federal por via reflexa, pelo contrário houve ofensa DIRETA” (fl. 5, e-doc. 13).

Salientam “não se trata[r] de reexame de provas, mas de interpretação jurídica da Constituição” (fl. 6, e-doc. 13).

Pedem provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

6. Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Município de São José dos Cmpos/SP contra Marcus Vinicius de Souza e Rosilani Maria de Lima Souza, em razão de construção em área de parcelamento ilegal do solo, sem prévia licença administrativa e em afronta à legislação urbanística municipal, objetivando a demolição da edificação. 

O juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos/SP julgou improcedente o pedido inicial.

A 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação da municipalidade para determinar a desocupação da área objeto do processo e a demolição da respectiva edificação, sob os seguintes fundamentos:
“Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de São José dos Campos em face de Marcus Vinicius de Souza e Rosilani Maria de Lima Souza, visando a condenação dos requeridos a desocupação e demolição de edificação situada na Travessa Viramorro, Chácara 08, e erigida sem a devida aprovação e licença administrativa, em afronta à legislação urbanística municipal (LC nº 267/2003 Código de Edificações e LC nº 428/2010 Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo). Narra o autor que, após fiscalização realizada em janeiro de 2021, foram expedidas notificações preliminares e ordem de embargo, lavrados auto de infração e imposição de multa, contudo, os requeridos permaneceram inertes. Destaca que a construção, além de desprovida de alvará, insere-se em parcelamento ilegal do solo, objeto do Inquérito Civil nº 4653/16, conduzido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Aduz, ainda, que a ocupação irregular compromete o adequado ordenamento territorial e a função social da cidade, nos termos do art. 182 da CF, razão pela qual pleiteia a condenação dos requeridos à demolição da edificação que viola a legislação urbanística aplicável. 
(...) Desta feita, é incontroverso que a edificação foi erigida em gleba inserida em parcelamento irregular do solo rural, sem alvará de construção e sem qualquer aprovação administrativa ou registro público. Posto isto, a controvérsia cinge-se na possibilidade de aplicação da penalidade de demolição ao imóvel, averiguada eventual possibilidade de regularização.
No tocante à legislação em vigor à época da lavratura da Notificação Preliminar e do Auto de Infração de Multa, cumpre salientar que o Município de São José dos Campos, no legítimo exercício de sua competência constitucional para disciplinar e ordenar o uso do solo urbano, editou a Lei Complementar Municipal nº 267/2003.
Referido diploma normativo consagrou a exigência de prévia licença municipal como condição indispensável à realização de qualquer edificação no município, estabelecendo, de maneira expressa: (...).
Dessarte, não decorrendo a expedição da documentação necessária pelos requeridos, valendo-se do seu poder de polícia, o Município observou estritamente a legislação pertinente ao notificar os requeridos para que procedessem à demolição da obra, nos termos da referida Lei Complementar.
De outro bordo, além de erigida sem respectiva autorização da Administração Pública, a construção está inserida em área de parcelamento irregular do solo. 
A este mérito, a prova técnica produzida em juízo demonstrou que o bem integra o parcelamento irregular denominado Viramorro, implantado sem a devida autorização do Poder Executivo municipal. A área sub examine está inserida em gleba maior, registrada sob a matrícula nº 3.658 perante o 2º Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Campos, a qual fora fracionada em lotes inferiores à Fração Mínima de Parcelamento do Solo Rural, em desacordo com a legislação urbanística vigente.
Conforme dispõe a Lei Complementar Municipal nº 623/2019 (Lei de Zoneamento), a ocupação da Zona Rural deve observar fração mínima parcelável de 20.000 m² (artigo 133) e possuir frente para via pública oficial ou acesso por servidão de passagem regularmente registrada (artigo 136), requisitos não atendidos no caso sub judice. 
Desta feita, o parcelamento do solo, in casu, (ocorrido de fato) é clandestino por excelência, vez que as aquisições foram de áreas certas encravadas em área menor que a fração mínima permitida pela legislação municipal, portanto, como fração ideal da gleba, de tal arte que, na realidade, o que se sucedeu foi um loteamento clandestino, enquanto sob o aspecto jurídico a constituição de condomínio pro indiviso, o que inibe, peremptoriamente a especialização objetiva da área de titularidade, pelo simples fato de que esta não pode ser destacada, porquanto não há titularidade dominial individual por gleba, mas sim de fração ideal da gleba total. 
A regularização de loteamento, tem como norte a potencialidade de inscrição, pois só pode ser regularizado o loteamento que, a princípio, fosse inscritível, ou seja, é de se atender determinados requisitos mínimos para se proceder a regularização, pois o parcelamento do solo realizado a non domino, não se sujeita a regularização, pois não guarda ele potencial inscritível à tábua registral, de tal arte que ainda que aprovado pela Municipalidade com aquiescência do Estado, obstada será sua inscrição no fólio real, permanecendo ele, o parcelamento, assim, à margem da lei. 
Ademais, insta salientar, que o laudo pericial foi categórico ao concluir que não há viabilidade de regularização fundiária do denominado ‘Condomínio Viramorro’, porquanto o parcelamento não se enquadra nos requisitos da Lei nº 13.465/2017 nem do Decreto nº 9.310/2018. Isso porque, além de tratar-se de gleba rural fracionada em área inferior à fração mínima parcelável (20.000m²), o núcleo não ostentava características urbanas consolidadas até 22 de dezembro de 2016, marco temporal exigido para fins de REURB, in verbis: (...).
Não há, pois, margem para a pretendida regularização, como procuram fazer crer os apelados. A ocupação irregular decorre de parcelamento clandestino e, por isso mesmo, insuscetível de convalidação pelo Poder Público. 
A tentativa de invocar a boa-fé dos adquirentes igualmente não prospera, na medida em que a aquisição de fração ideal de imóvel rural em desconformidade com a lei urbanística não pode ser legitimada por alegada ignorância ou confiança subjetiva, sob pena de se premiar a burla à ordem jurídica. Noutro giro, a invocação do direito à moradia, além de impertinente por se tratar de imóvel de veraneio, mostra-se, in casu, incapaz de afastar a prevalência do interesse difuso à ordenação do território e à sustentabilidade ambiental. 
Com a devida vênia à MM. Magistrada a quo, extrai-se da respeitável sentença que, conquanto reconhecido ser incontroversa a edificação de benfeitorias sem a devida licença municipal e em parcelamento irregular do solo rural, acabou-se por julgar o pedido improcedente sob o fundamento de que ‘as medidas destinadas a assegurar a observância do interesse difuso a uma ordem urbanística sustentável não podem chegar ao ponto de espoliar o cidadão de seu direito fundamental à moradia, essencial a manutenção de sua dignidade enquanto ser humano’ (fl. 367).
Contudo, sublinha-se que o imóvel em questão não serve de residência principal aos apelados, mas, em verdade, de casa de veraneio, circunstância que esvazia por completo o fundamento de que a ordem de demolição afrontaria o direito constitucional à moradia. Trata-se, em verdade, de edificação voltada ao lazer, erigida em desacordo com a legislação urbanística e ambiental vigente. 
Por epítome, sendo o imóvel insuscetível regularização, de rigor a reforma do decisum para determinar a desocupação da área objeto da lide e demolição da respectiva edificação. Impõem-se, por fim, a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos artigo 85, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil“ (fls. 4-11, e-doc. 7).

7. Na espécie, diferente do alegado pelos agravantes, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao inc. VIII do art. 30 da Constituição da República e condenar os agravantes a demolirem a edificação construída em área de parcelamento irregular do solo e em desacordo com a legislação ambiental municipal. 

Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias sobre a conformidade da construção com a legislação municipal e a impossibilidade de sua regularização, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Leis complementares municipais ns. 267/2003 e 623/2019, Lei federal n. 13.465/2017 e Decreto n. 9.310/2018). Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 281 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.582.841-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. TEMAS NS. 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.513.513-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Edificação irregular. Demolição. Indenização. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.502.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.9.2024)
 
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Construção em área de preservação permanente. Aplicação de legislação ambiental superveniente. Ofensa reflexa à Constituição. Impossibilidade de reexame de matéria fática e infraconstitucional. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de particulares e do Município de São José dos Campos, visando à anulação de alvará de construção e à demolição de edificações erguidas em área de preservação permanente às margens do Rio Paraíba do Sul. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de legislação ambiental superveniente a loteamento aprovado sob a égide de norma anterior viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica previstos no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem apreciou de forma suficiente as alegações deduzidas, expondo as razões de seu convencimento e fundamentando adequadamente a decisão. Conforme entendimento consolidado no AI-QO-RG 791.292 (tema 339 da repercussão geral), o art. 93, IX, da Constituição exige apenas fundamentação sucinta, não impondo o exame pormenorizado de cada argumento das partes. Assim, a alegação de ausência de motivação não procede. 4. Quanto à aplicação da legislação ambiental superveniente, a controvérsia foi resolvida com base na interpretação de normas infraconstitucionais e no exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição. Ademais, a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame das provas, providência vedada pela Súmula 279 do STF. IV” (ARE n. 1.563.706-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.11.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora